Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 46.999/2020 e 47.000/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, no julgamento de processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 
    O Partido Podemos, mediante petição subscrita por advogados regularmente credenciados, postula a participação na demanda na condição de terceiro. Ressalta a própria representatividade. Frisa o impacto do pronunciamento do Supremo no âmbito da Administração tributária. Justifica a pertinência temática no fato de ser objeto desta ação a higidez constitucional do processo legislativo que resultou na norma em jogo, considerada a inserção, por meio de emenda parlamentar, de matéria diversa em projeto de lei de iniciativa reservada. Afirma a capacidade de contribuir para o debate. 
    2. Os partidos políticos atuam de forma geral. Visam, há de presumir-se, a prevalência dos interesses da sociedade. São legitimados, uma vez contando com representação no Congresso, para propor ação direta de inconstitucionalidade.
    3. Admito o Partido Podemos como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator